Tribunal: TJBA
Processo: 8028057-03.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8028057-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: AECIO SOARES e outros

Advogado(s)
:
MURILO VILAS BOAS RIOS

IMPETRADO: JUIZ CORREGEDOR DO NÚCLEO DE PRESÍDIOS

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
INSURGÊNCIA QUANTO A
TRANSFERÊNCIA DE PRESO PARA OUTRO ESTADO. RECAMBIAMENTO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em Exame:

- Habeas corpus impetrado por M.V.B.R. em favor de A.S., custodiado no Conjunto Penal de Itabuna/BA, contra ato da Juíza Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado da Bahia que autorizou o recambiamento do Paciente para o Estado de São Paulo, onde se originou a ordem de prisão.

- A defesa sustenta que a decisão de transferência foi proferida sem a oitiva do
P
aciente, desconsiderando sua idade avançada (76 anos), hipossuficiência econômica e vínculos familiares consolidados no Estado da Bahia, configurando constrangimento ilegal.

- A custódia decorre de mandado de prisão expedido pela 2ª Vara Criminal de Osasco/SP, sendo a decisão de recambiamento motivada pela inexistência de vínculo processual com o Estado da Bahia.

II. Questão em Discussão:

-
A questão em discussão consiste em saber se a decisão administrativa que autorizou a transferência de preso idoso para outro estado, sem prévia oitiva do custodiado e sem consideração adequada de sua condição pessoal e vínculos familiares no local de custódia, configura constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de habeas corpus.

III. Razões de Decidir:

-
A Resolução CNJ nº 404/2021 e a Lei de Execução Penal estabelecem prioridade para manutenção da execução penal em local próximo ao meio social e familiar do apenado.

- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a transferência de presos não constitui direito absoluto do apenado, estando sua legalidade condicionada à observância de critérios objetivos e subjetivos, incluindo a existência de vaga no local de destino, a conveniência da administração da justiça e a preservação da dignidade da pessoa humana.

- O contraditório e a ampla defesa, embora sejam princípios constitucionais aplicáveis à esfera administrativa, devem ser ponderados à luz da natureza do ato praticado, tratando-se, no caso, de ato de natureza eminentemente administrativa voltado à execução de ordem judicial expedida por juízo competente.

- A decisão administrativa encontra-se devidamente motivada pela inexistência de vínculo processual com o Estado da Bahia e pela manifestação contrária do juízo da Vara de Execuções Penais de Itabuna à permanência do
P
aciente naquela unidade, em razão da superlotação.

- Não se verifica constrangimento ilegal flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem, estando o procedimento administrativo ainda em curso, aguardando manifestação da SEAP/BA.

IV. Dispositivo e Tese:

- Habeas corpus conhecido e ordem denegada, mantendo-se integralmente os termos da decisão que autorizou o recambiamento do Paciente ao Estado de São Paulo.

- Tese de julgamento:
"A transferência de preso para outro estado, mesmo tratando-se de pessoa idosa com vínculos familiares no local de custódia, não configura constrangimento ilegal quando fundamentada em critérios objetivos da administração prisional e na ausência de vínculo processual com o estado, não sendo exigível, como condição de validade do ato administrativo, a oitiva prévia do custodiado."

- Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 103; Resolução CNJ nº 404/2021.

- Jurisprudência relevante citada:
STJ, precedentes sobre transferência de presos; TJAC, Agravo de Execução Penal nº 0100146-16.2021.8.01.0000; TJMG, Agravo de Execução Penal: 1656950-23.2023.8.13.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus

nº
8028057-03-16.2025.8.05.0000
, figurando como Impetrante
o
Bel.
Dr. Murilo Vilas Boas Rios, OAB/BA 154016,
em favor de
Aécio Soares
,

já devidamente qualificado nos autos, apontado como autoridade coatora, a

Juíza Auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça do Estado da Bahia
.

ACORDAM
, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER O HABEAS CORPUS E DENEGAR A ORDEM
,

nos termos expostos a seguir: